Tribunal: TJMT
Processo: 1010631-96.2022.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010631-96.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS GONCALVES - CPF: 035.522.352-05 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 014.325.352-26 (ADVOGADO), ELIANE JORDAO DE SOUZA - CPF: 698.467.822-68 (ADVOGADO), GEOVANE CAMPOS MARTINS - CPF: 572.132.402-34 (ADVOGADO), LISDAIANA FERREIRA LOPES - CPF: 826.487.432-00 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), ELIANE JORDAO DE SOUZA - CPF: 698.467.822-68 (ADVOGADO), GEOVANE CAMPOS MARTINS - CPF: 572.132.402-34 (ADVOGADO), LISDAIANA FERREIRA LOPES - CPF: 826.487.432-00 (ADVOGADO), MATHEUS GONCALVES - CPF: 035.522.352-05 (APELADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 014.325.352-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010631-96.2022.8.11.0045

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. DANO MORAL DEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais movida em face de instituição financeira, em razão do bloqueio de sua conta corrente sem aviso prévio ou justificativa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira a desbloquear a conta e a pagar indenização por danos morais. A ré recorre da decisão.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio da conta corrente do autor foi indevido e se gerou danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

4.

O bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada, configura dano moral indenizável.

5.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não comporta redução.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

"1. O bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada, configura dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP; Apelação Cível 1008567-78.2015.8.26.0001; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019.

TJMG - Apelação Cível 1.0236.14.001741-9/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019.

Acórdão 1186275, 07003789320178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019.

Recurso Cível, Nº 71007235542, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 29-08-2019.

Acórdão 1089827, 07084181820178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação De
Nu Pagamentos S.A.

Ação
: Obrigação de Fazer e Indenização, movida por
Matheus Gonçalves

em face de Nu Pagamentos S.A.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido na obrigação de desbloqueio da conta bancária do requente, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 251180676):
Afirma que a conta corrente do apelado foi bloqueada para confirmação de movimentações que destoaram do perfil do cliente.

Argumenta que não há obrigação legal de informar o motivo do bloqueio no e-mail de notificação, e que o bloqueio está previsto em contrato.

Sustenta que a checagem de movimentações é uma obrigação regulatória e que comunicou o bloqueio de forma clara e objetiva. Afirma que não houve dano moral e que o valor indenizatório deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
(Id. 25180682): Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010631-96.2022.8.11.0045

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor alega que teve produtos contratados e conta digital bloqueado pela instituição financeira sem aviso prévio ou justificativa, e a empresa se recusou a fornecer esclarecimentos sobre o ocorrido.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Assim, incumbia ao banco réu comprovar a regularidade no bloqueio da conta corrente do autor. No entanto, como restou demonstrado pela r. sentença, o requerido não comprovou a ocorrência de operação fraudulenta, tampouco a participação do autor no suposto ato ilícito.

Dessa forma, é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Estorno arbitrário de valores e bloqueio da conta corrente por suspeita de fraude – Relação de consumo caracterizada – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor –
O banco réu não demonstrou a ocorrência da fraude, tampouco a participação da correntista em qualquer irregularidade – Indenização devida – Ressarcimento do valor estornado que se impõe – Circunstâncias do caso que evidenciam abalo emocional passível de reparação moral
– Recurso improvido, neste aspecto. INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – VALOR – Indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Recurso do réu visando à redução deste valor – Cabimento - O montante arbitrado na sentença afigura-se excessivo e desproporcional à magnitude do dano – Valor reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso provido, neste aspecto. RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJSP; Apelação Cível 1008567-78.2015.8.26.0001; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando o bloqueio de conta corrente da parte autora em razão da suspeita de fraude, e que foi determinada a inversão do ônus da prova, competia ao banco réu a comprovação da contestação da operação supostamente fraudulenta.
Não tendo o banco se desincumbindo do seu ônus, mostra-se indevido o bloqueio da conta e do seu respectivo saldo. (TJMG - Apelação Cível 1.0236.14.001741-9/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. PROCRASTINAÇÃO DO IMPEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. I - O banco responde pelos danos causados, em razão de risco assumido, só se isentando dessa responsabilidade se restar provada culpa grave do cliente, caso fortuito ou força maior. II -
Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia o acesso do cliente à conta corrente sem qualquer comunicação, não comprova a culpa exclusiva do correntista pela restrição indevida e mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo.
III - O banco cuja conduta se limita a solicitar o estorno de valores oriundos de conta nele mantida e fraudulentamente transferidos para a conta do autor não tem responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor em virtude de ausência de nexo causal. O direito civil adota a teoria da causalidade adequada ou da causa direta e imediata. IV - O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva. V - Deu-se provimento ao recurso do autor. (Acórdão 1186275, 07003789320178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.)

RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BANCO.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL A CONFIRMAR A OCORRÊNCIA DA MERA SUSPEITA DE FRAUDE.
EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DAS QUANTIAS CONTIDAS NA CONTA DA CLIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM, CORREÇÃO MONETÁRIA E MORA FIXADOS MANTIDOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO EM PARTE. ASTREINTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007235542, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 29-08-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DO BRASIL. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À CONTA BACÁRIA POR LONGO PERÍODO. TRANSFERÊNCIA PARA O CLIENTE DO RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A relação existente entre as partes é relação de consumo, quando se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, descritos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tem-se que a responsabilidade do banco-réu é objetiva. 2 - A falta de impugnação específica do réu, conforme se extrai do art. 341 do CPC, revelam incontroversos os fatos alegados pela parte autora. 3 - No caso dos autos, a autora teve negado o acesso à sua conta bancária, ficando impossibilitada de sacar os valores provenientes de sua renda salarial, fato que permaneceu por longos dois meses sem que houvesse qualquer justificativa, o que demonstra evidente má prestação do serviço. 4 -
O simples bloqueio injustificado da conta bancária do correntista constitui ato ilícito e gera como consequência, indenização por dano moral.
5 - Ao fixar o quantum indenizatório, deve o Juiz cuidar para que não seja tão alto, a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa; nem tão baixo, a ponto de não ser sentido no patrimônio do responsável pela lesão. 6- Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1089827, 07084181820178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso e atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o montante de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024